Tribunal: TJDFT
Processo: 0718602-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
D E C I S Ã O Por meio da petição de ID no 65704307, o agravante requereu a desistência do recurso, em razão da superveniente regularização tributária do espólio. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência do recurso, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 02 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator